Tribunal: TJDFT
Processo: 0008432-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008432-95.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 72199072, juntou-se as planilhas de cálculos referentes aos honorários de execução e aos relativos aos substituídos ANTONIO RODRIGUES CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA DE LIMA, ANTONIO VALMIR MOURA SILVA e APARECIDA FAUSTINA DA SILVA. No ID: 72631043, o SINDIRETA informou não concordar com os cálculos, sob o argumento que não foram apurados os honorários de execução no percentual de 5% sobre o crédito dos substituídos ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA. Ao fim, requereu nova remessa dos autos à Contadoria para correção do equívoco. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 74673143). No ID: 12110595, a execução foi extinta em relação a ANTONIO SANTOS OLIVEIRA, ante a satisfação do crédito, e, no ID 12110652, acostou-se ofício da COORPRE comunicando a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID: 70804729 determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos de ANTONIO RODRIGUES CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA DE LIMA, ANTONIO VALMIR MOURA SILVA e APARECIDA FAUSTINA DA SILVA, além dos honorários da execução incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes (ID: 12110510 e 12110206). Os valores referentes aos substituídos refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA. Os valores de ANTÔNIO SABINO DO VALE e APARECIDA BERNARDA DA SILVA não devem ser incluídos, haja vista que os servidores foram excluídos da execução por litispendência (ID: 12110502). Para fins de cálculo dos honorários da execução, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram seus precatórios expedidos, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição, em respeito à coisa julgada. Feito esse esclarecimento, remetam-se os autos à Contadoria para retificação dos cálculos de ID: 72199072. Brasília, 13 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR